Tribunal: TJMT
Processo: 1019879-56.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019879-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), FABRICIO DA SILVA CRUZ - CPF: 704.621.051-99 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REGIME FECHADO – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOCIAL DETERMINADO PELO D. JUÍZO
A QUO
–
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA I. PGJ
– UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA QUE DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO, DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS, DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS APTOS A ENSEJAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – DECISÃO JUDICIAL IDONEAMENTE MOTIVADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO –
ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese.

2.

Conquanto a aplicabilidade da Lei n. 14.843/24, no que tange à obrigatoriedade da realização de exame criminológico, esteja ainda em discussão, notadamente em vista de sua recente promulgação, deve-se reconhecer que, no caso dos autos, cuida-se de decisão judicial idoneamente fundamentada, cuja alardeada flagrante ilegalidade não se encontra comprovada de maneira indene de dúvidas, a partir do simples exame da prova pré-constituída; o que, aliado ao inadequado manejo de
habeas corpus
para veiculação da insurgência, impede o acolhimento das arguições deduzidas no
writ.

3.

Ordem extinta sem resolução meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019879-56.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ

PACIENTE:

FABRICIO DA SILVA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
condicionar a apreciação do pedido de progressão de regime à realização de exame criminológico
, nos autos do PEP n. 0001572-54.2016.8.11.0064 (SEEU).

Dessume-se dos autos que, tendo o paciente alcançado o lapso temporal necessário para a
progressão de regime
[07/06/2024], formulou-se requerimento nesse sentido à d. autoridade acoimada coatora, a qual determinou fosse o paciente
submetido a avaliação psicossocial
, a fim de que se aferisse o adimplemento do requisito subjetivo.

Nesse contexto, a impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que a realização de exame psicossocial/criminológico possui caráter
facultativo
, consoante preveem a Súmula n. 439 do STJ e a Súmula Vinculante n. 26 do STF, de forma que, já tendo sido demonstrado o
bom comportamento carcerário
do paciente, de rigor a imediata concessão da progressão vindicada.

Forte nesses argumentos, a d. causídica requer,
liminarmente
, que seja concedida ao paciente a pleiteada
progressão de regime
, independentemente da realização de exame criminológico.
No mérito
, se postula a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 227746660 ao ID 227746666.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 228069180), foram requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, as quais
foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 229220199.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, por
inadequação da via eleita
, e, acaso admitido, pela sua
denegação

(ID 234166198).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que se deve reconhecer a
inadequação do manejo de
habeas corpus
para impugnação da decisão objurgada, que desafia, como é cediço, a interposição do recurso de
agravo em execução penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal; circunstância a obstar a admissão do remédio heroico.

Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio, pois, repita-se,
a impugnação à decisão

que
, no curso da execução penal,
determina a realização de

exame criminológico
, deve ser feita mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, analisando os argumentos da impetrante em confronto com a prova pré-constituída e as informações da indigitada autoridade coatora,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça,
FABRICIO DA SILVACRUZ
ostenta
condenações criminais
pela prática dos crimes de uso de documento falso; tráfico ilícito de drogas; posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; e homicídio qualificado, este último por 03 (três) vezes, correspondendo a pena unificada ao total de
48 (quarenta e oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, tudo nos autos do PEP n. 0001572-54.2016.8.11.0064 (SEEU).

Em
08/05/2024
, o d. magistrado cooperador designado pela Corregedoria Geral de Justiça, Dr.
João Filho de Almeida Portela
, verificando a proximidade da data prevista para o preenchimento do critério objetivo para a progressão de regime, qual seja,
07/06/2024
, determinou a realização de
exame criminológico
, vindo a ser, em
10/06/2024
,
indeferida
a pretendida progressão, por não ter sido ainda realizado o referido exame, considerado imprescindível para a aferição do
critério subjetivo.

Posteriormente, em
30/07/2024
, a d. autoridade acoimada de coatora reformou as decisões anteriores com o fito de asseverar ser imprescindível a realização de
exame psicossocial
, e não
criminológico
, distinção feita no intento de ver designada
equipe multiprofissional
para a elaboração do laudo, e não profissional da área médica psiquiátrica, vindo ainda a justificar a realização do exame
em vista das circunstâncias do caso.

Feitos esses apontamentos, relembro, em primeiro lugar, que, nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84, a progressão para regime menos gravoso é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, o requisito
objetivo
, que é
temporal
; e o requisito
subjetivo
, consubstanciado em
bom comportamento carcerário
, sendo cediço que a Lei n. 10.792/2003, ao trazer nova redação ao mencionado dispositivo legal,
dispensou a obrigatoriedade de submissão do indivíduo a exame criminológico
.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1º, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que “
[...] em todos os casos,
o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária
, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão
”. — Destaquei.

Conquanto ainda não tenha se consolidado o posicionamento jurisprudencial majoritário acerca da matéria, notadamente em vista do curto período desde a promulgação da nova lei, ocorrida
em abril deste ano
, deve-se observar que, a critério da exegese anterior,
já era possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse
, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante
decisão devidamente fundamentada
.

É o que se extrai da Súmula n. 439 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

E, na hipótese
sub judice
, independentemente da aplicação da nova legislação ao caso, entendo que se cuida de hipótese em que a exigência de
avaliação da equipe multidisciplinar não
se mostra arbitrária ou teratológica porquanto
devidamente demonstrada com base nas
circunstâncias concretas do caso
,
in verbis
:

“[...] Verifica-se dos autos, à mov. 265.1, que
o magistrado, para aferir o implemento, ou não, do critério subjetivo, atinente à progressão de regime, utilizou a terminologia “exame criminológico”, quando, em verdade, haveria de se determinar a realização do exame psicossocial.

Assim o é, diante das peculiaridades do caso concreto, entre as quais,
a designação da equipe para a confecção de tal exame e não a nomeação de uma médica psiquiátrica
.

Cumpre observar ainda, que o referido exame é essencial para análise do requisito subjetivo, eis que o penitente possui condenação pela prática de vários delitos contra a vida
.

Desse modo, intime-se a direção da unidade prisional e a CAP, para que
submeta o recuperando a estudo psicossocial
. Com o aporte do respectivo laudo, ao Ministério Público e, em seguida, conclusos”.

(ID 229220199). — Destaquei.

Verifica-se, portanto, que o d. juízo
a quo
exigiu a realização de exame psicossocial por meio de
decisão fundamentada
, apoiada nas circunstâncias fáticas do caso e nas condições pessoais do reeducando, quais sejam, a natureza e a gravidade dos delitos pelos quais ele ostenta condenações criminais, com vistas a um
resguardo prudente
da coletividade e do atendimento às normas que regem a matéria.

Em especial, destaco que acompanha o
writ
, no intento de se demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo para o deferimento da benesse pleiteada, tão somente
atestado comprobatório de comportamento carcerário
, subscrito pela direção do estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido o reeducando, o qual dispõe que
FABRÍCIO
“
não cometeu falta de natureza leve, média ou grave
” (ID 227746661); assistindo razão, portanto, ao d. juízo
a quo
, em atendimento aos argumentos expostos pelo
parquet
, quanto à
pertinência do exame psicossocial
com vistas à melhor aferição da adequação do regime intermediário ao caso.

Portanto, nessa seara, deve-se relembrar ser pacífico o entendimento de que, “
[...]
apresentada fundamentação concreta para se determinar a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com base na necessidade de mais elementos para se aferir a periculosidade do apenado, não há que falar em ilegalidade
” (AgRg no RHC n. 123.196/AL, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 9/3/2020).

Trata-se, afinal, de exame considerado imprescindível pelo juízo singular com vistas à formação de seu convencimento quanto à
avaliação da adequação do reeducando à realidade do regime semiaberto
, sendo certo que a determinação de sua realização se deu, como exposto, por meio de decisão fundamentada, de sorte a atender ao
princípio da individualização da pena
.

Em idêntico sentido dispõe a Súmula Vinculante n. 26: “
Para efeito de
progressão de regime
no cumprimento de pena por
crime hediondo
, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”. — Destaquei.

Nesse cenário, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
sem análise do mérito.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de
FABRÍCIO DA SILVA CRUZ
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024